Tribunal: TJDFT
Processo: 0740076-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740076-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO ELETRÔNICO. IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS ARREMATADO EM SEGUNDA HASTA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DEVIDOS. CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Realizado Leilão Eletrônico, o imóvel penhorado nos autos foi arrematado em segunda hasta. Em seguida, o agravante requereu a transferência dos valores devidos e apresentou cálculos, nos quais inclusos os honorários advocatícios. 2. Insubsistentes as alegações de que o valor do imóvel arrematado justifica o pagamento dos honorários e de ter havido evolução patrimonial apta a fundamentar eventual revogação a gratuidade de justiça. 3. Como bem ressaltado na decisão agravada, “não se comprova com tal propriedade que houve evolução patrimonial de maneira a justificar eventual revogação da gratuidade de justiça deferida a parte de maneira a possibilitar a cobranças dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, observa-se que a executada já possuía tais bens antes mesmo da concessão do benefício, e na oportunidade não houve qualquer impugnação do BRB a respeito. (...) Pelo contrário, entendo que o desfazimento de bens para pagamento da dívida, comprometem ainda mais o patrimônio da executada, havendo maior razão para manutenção do benefício”. 3. Alegação relativa à natureza alimentar de honorários advocatícios só é admitida quando são exigíveis, o que não é o caso dos autos neste momento (exigibilidade dos honorários suspensa nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 98, § 2o, 523, § 1o, e 827, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inclusão dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, uma vez que houve alteração da situação econômica da parte recorrida, o que justificaria o afastamento da gratuidade de justiça. Destaca a natureza alimentar dos honorários. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (ID 48248809). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 98, § 2o, 523, § 1o, e 827, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47445417): “(...) Igualmente insubsistentes as alegações de que o valor do imóvel arrematado justifica o pagamento dos honorários e de ter havido evolução patrimonial apta a fundamentar eventual revogação a gratuidade de justiça. Como bem ressaltado na decisão agravada, “não se comprova com tal propriedade que houve evolução patrimonial de maneira a justificar eventual revogação da gratuidade de justiça deferida a parte de maneira a possibilitar a cobranças dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, observa-se que a executada já possuía tais bens antes mesmo da concessão do benefício, e na oportunidade não houve qualquer impugnação do BRB a respeito. (...) Pelo contrário, entendo que o desfazimento de bens para pagamento da dívida, comprometem ainda mais o patrimônio da executada, havendo maior razão para manutenção do benefício” - ID 141585544 do processo originário. Alegação relativa à natureza alimentar de honorários advocatícios só é admitida quando são exigíveis, o que não é o caso dos autos neste momento (exigibilidade dos honorários suspensa nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC).” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 48248809, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021